Tribunal: TJPA
Processo: 0008554-97.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008554-97.2018.8.14.0107

APELANTE: ADALTO RODRIGUES DE SOUSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADALTO RODRIGUES DE SOUSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0008554-97.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: ADALTO RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: THAINÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Alegação de omissão. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do cpc. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A. contra acórdão que conheceu e desproveu a apelação da instituição financeira, bem como deu parcial provimento à apelação do autor apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo-se irretocável a sentença nos demais pontos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da repetição do indébito em sua forma dobrada ou simples, conforme alegado pelo embargante.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida ou ao manejo de inconformismo recursal disfarçado.

4.

A alegada omissão não se sustenta, pois a matéria foi suficientemente enfrentada no julgamento do recurso de apelação, ainda que de forma implícita, inexistindo vício que comprometa a compreensão ou a integridade do acórdão.

5.

O embargante, na verdade, busca rediscutir fundamentos de mérito com a pretensão de obter modificação do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito. 2. A ausência de manifestação expressa sobre ponto impugnado não configura omissão quando a fundamentação do julgado revela que a matéria foi apreciada, ainda que implicitamente. 3. O efeito modificativo é excepcional e apenas admissível quando decorrente do acolhimento de vício formal devidamente identificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.271.804/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.03.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 23204505) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A , o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de ADALTO RODRIGUES DE SOUSA, a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos segundo fundamentação acima esposada.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

22760979):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Adalto Rodrigues de Sousa, objetiva que seja declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado questionado. Sentença de parcial procedência proferida em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na controvérsia quanto à ocorrência ou não de celebração de negócio jurídico pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever da demandada indenizar a parte autora repousa na prática de ato ilícito (art. 927 c/c art.186 do CC) consistente em realizar empréstimo consignado vinculado à aposentadoria da consumidora sem a observância das normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n. 28, de 16 de maio de 2008, amplamente demonstrado no início da fundamentação desta sentença. 4 O ilícito praticado pela parte ré retirou da parte autora parcela dos seus rendimentos dotados de caráter eminentemente alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de ADALTO RODRIGUES DE SOUSA, a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos. "Tese de julgamento: Retirar parcela de vencimentos é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade." "Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, V e 51.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não analisou a devolução em dobro/indébito.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) o acolhimento dos presentes declaratórios infringentes opostos em face da sentença, ora embargado, para que seja apreciada a questão acima, e assim sanada.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/06/2025